Tribunal: TJDFT
Processo: 0028674-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028674-57.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZABELA BARBOSA MIGUEL EMBARGADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IZABELA BARBOSA MIGUEL em face do acórdão de ID 54542862 que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pela ora embargada. Em uma análise inicial dos autos, verifica-se que, interposta apelação pela parte embargada para reconhecer a condição de suficiência de recursos da parte adversa, a ora embargante não apresentou contrarrazões, limitando-se a alegar a sua hipossuficiência em sede de embargos de declaração. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 15:00:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador